Tribunal: TJPA
Processo: 0800200-60.2023.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800200-60.2023.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: JOSE RIBAMAR PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. DISCUSSÃO PRECLUSA. SENTENÇA HÍGIDA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL
.
PREVISÃO LEGAL. DIREITO TEMPORAL COMPROVADO. REQUISITO DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. NÃO SATISFAÇÃO. OMISSÃO NÃO OPONÍVEL PELA ADMINISTRAÇÃO. BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PROTEÇÃO DO SERVIDOR. GARANTIA INDIVIDUAL. JUSTA REMUNERAÇÃO. AVALIAÇÕES PRETÉRITAS. NECESSIDADE. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS E MAJORAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÕES DE OFÍCIO.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança que julgou procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu a implementar a progressão funcional da autora, com o correspondente pagamento das parcelas retroativas, a ser apurada em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal;

2. O apelante foi intimado da decisão interlocutória que anunciou sua revelia e o julgamento antecipado da lide (Id. 17602783), sem nada manifestar em oposição. Portanto, as razões recursais não comportam a discussão relativa à nulidade da citação, porquanto preclusa;

3. A controvérsia de mérito da contenda cinge-se ao exame do direito do autor ao implemento da progressão funcional de servidores disciplinada na Lei Municipal nº 107/2006;

4. Não compete ao réu predeterminar a qualidade da prova necessária ao reconhecimento do tempo de serviço em espécie. Reputada, pelo juízo, a suficiência da portaria de nomeação para comprovar o vínculo da relação jurídica, assim como sua duração, decerto a certidão de tempo de serviço, defendida no apelo como única prova bastante, se mostra prescindível a tal finalidade. Inteligência do art. 370 do CPC;

5. Demonstrado o lapso temporal que enseja o direito à progressão funcional vertical do autor, assim como a não percepção da verba decorrente, compete ao réu trazer elementos aos autos que desconstituam a comprovação dos fatos alegados na peça vestibular. À falta disso, resta demonstrada a pertinência das alegações, não havendo se falar em ausência de prova nos autos;

6. Sendo cediço que a providência de avaliar periodicamente os servidores constitui obrigação do ente municipal, sua manifesta omissão não é oponível diante de omissão administrativa adjacente consistente no implemento da progressão funcional pelo tempo de serviço. O argumento recursal neste sentido ilustra intenção de beneficiar-se da própria torpeza, em absoluta violação ao princípio da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa;

8. Havendo expressa disposição legal sobre a necessária avaliação periódica prévia à promoção, não se pode empreender a acepção da aquisição automática do direito pelo decurso do tempo sem expressa previsão da lei de regência neste sentido. Isso, associado à natureza eminentemente administrativa da avaliação qualitativa do servidor, atribui o caráter intransferível e inafastável ao ato de avaliação de desempenho;

9. Diante do conflito entre a satisfação da garantia individual da justa remuneração e o atendimento de regramento legal de ordem formal, afigura-se possível e necessária a mitigação da forma, pelo Judiciário, ante a materialidade do direito, passando a fixar critérios objetivos passíveis de garantir a mínima satisfação do interesse público, sem malferir o direito individual em conflito. Para tanto, serve à aferição positiva de desempenho a simples ausência de registro punitivo e de faltas injustificadas do servidor em cada período, sendo esta medida, ainda que objetiva, oriunda do juízo de valor prévio da administração. Precedentes dos Tribunais;

10. Sendo ilíquida a sentença condenatória, a aferição de honorários advocatícios deve seguir o disposto no inciso II do §4º do art. 85 do CPC, para determinar a fixação da ordem percentual por ocasião da liquidação do julgado, com a majoração recursal na ordem de 5% sobre o valor da condenação, com supedâneo no §11 do art. 85 do CPC;

11. Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença alterada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 17/6/2024 a 24/6/2024, à unanimidade, em conhecer, dar parcial provimento à apelação, e alterar a sentença de ofício.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE QUATIPURU

(Id. 17602788) contra
sentença
proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Primavera (Id. 17602787) que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por JOSE RIBAMAR PINHEIRO,
julgou procedente
a pretensão deduzida para condenar o réu a implementar a progressão funcional do autor, com o correspondente pagamento das parcelas retroativas, a ser apurada em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões, o apelante suscita a nulidade da sentença em virtude: a) da ausência de citação válida; b) da inadequação da via eleita; e c) da ausência de certidão que comprove o efetivo exercício do cargo público pela autora. Defende a necessidade de avaliação periódica precedente ao ato de progressão funcional, cuja discussão em juízo acusa de violação à separação de poderes sob invasão de questão de mérito administrativo. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a nulidade da sentença ou sua reforma, para julgar improcedente o pedido exordial.

Contrarrazões refutando os termos da apelação e pugnando pela manutenção da sentença (Id. 17602796).

Feito distribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público aduzindo a ausência de interesse funcional na lide (Id. 18439092).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente a pretensão deduzida, nos temos dispositivos a saber:

“Diante de todo o exposto, DECLARO, nos termos do art. 487, II, do CPC e da Súmula n. 85, do STJ, a prescrição das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos contados do ajuizamento da ação.

No mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o requerido, MUNICÍPIO DE QUATIPURU, a implementar a promoção do(a) autor(a) ROSIVALDO DE FIGUEIREDO DIAS, enquadrando-o(a) ao nível ao qual cumprira os requisitos conforme exposto na fundamentação e de acordo com o art. 13, da Lei Municipal n. 107/2006, devendo efetivar o novo padrão remuneratório relativo à promoção funcional até o mês seguinte ao trânsito em julgado desta sentença.

CONDENO o demandado, ainda, ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal reconhecida nesta sentença, a ser apuradas em liquidação, devendo incidir, desde a data em que deveria ter sido cumprida a obrigação, correção monetária calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros moratórios a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, conforme julgado pelo STF no RE n. 870947, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa.

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, fixo os honorários de sucumbência, devidos pelo requerido, em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

O requerido fica igualmente condenado ao pagamento das custas processuais, das quais, no entanto, é isento, nos termos do art. 40, inc. I, da Lei Estadual n. 8.328/15.”

Razões de nulidade da sentença

Ausência de citação válida

O apelante sustenta que a citação por via eletrônica deve ser declarada nula, e reaberto o prazo para contestar, sob o argumento de nulidade da citação eletrônica da fazenda pública.

Sobre a citação eletrônica, o inciso III do art. 247 do CPC excepciona a regra da citação eletrônica quando o citando for pessoa de direito público. Vide:

“Art. 247. A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País, exceto:

(...)

III - quando o citando for pessoa de direito público;”

Consoante se extrai dos autos, a citação do ente municipal foi realizada de forma eletrônica, o que atrai sua nulidade. Todavia, consoante preceitua o art. 278 do CPC, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

No caso, o apelante foi intimado da decisão interlocutória que anunciou sua revelia e o julgamento antecipado da lide (Id. 17602783), sem nada manifestar em oposição. Portanto, as razões recursais não comportam a discussão relativa à nulidade da citação, porquanto preclusa.

Demais disso, tendo em conta o que consta da própria decisão supracitada, o apelante não sofreu os efeitos materiais da revelia, não havendo prejuízo que justifique a invalidação de todos os atos do processo, que sucederam a citação, pelo que devem ser aproveitados, sem o decreto de nulidade.

Neste sentido, o STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. VÍCIO NÃO APONTADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a ausência de intimação exclusiva gera nulidade do processo. Porém, o vício deve ser apontado na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 2. No presente caso, a alegação de nulidade, por suposta ausência de intimação exclusiva do acórdão proferido em sede de declaratórios pelo Tribunal de origem, somente foi apontada após a ciência da decisão ora agravada, que não conheceu do seu agravo em recurso especial, por intempestividade do apelo nobre, ou seja, quando já operada a preclusão. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1900709 RJ 2021/0146964-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira"). 2. A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes desta Corte. 3. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, em sede de recurso especial, de matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário: 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1486132 MG 2019/0104605-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019).”

Desta feita, não há se falar em nulidade da citação na espécie, pelo que deve ser mantida a sentença neste ponto.

Inadequação da via eleita

O apelante deduz o não cabimento da pretensão em face do Judiciário em razão de seu caráter de mérito administrativo.

A matéria debatida contempla discussão de mérito, relativa ao princípio da separação dos poderes, o que não pode se confundir com a prejudicial de inadequação da via processual eleita. Portanto, tal argumento não conduz à nulidade da sentença, senão à improcedência do pedido, o que será apreciado no exame de mérito da lide.

A arguição de nulidade decorrente da ausência de avaliação de desempenho do apelante, em igual sentido, contempla questão de mérito, a ser apreciada oportunamente.

Mérito

A controvérsia de mérito da contenda cinge-se ao exame do direito da autora ao implemento da progressão funcional de servidores disciplinada na Lei Municipal nº 107/2006 (Id. 13824870).

Sobre a matéria, anoto minha mudança de entendimento em relação a julgado anterior em apelação (Processo nº0800124-79.2022.814.0044), em que neguei provimento ao recurso, mantendo a sentença proferida em caso análogo. Sob exame mais detido da questão, reputo necessária a reforma parcial da sentença, para melhor atender ao primado republicano, calcado na separação de poderes constituídos.

Examino.

A progressão funcional vertical dos servidores do Município do Quatipuru é regulada pelos artigos 13, 14 e 20 da Lei Municipal nº 107/2006, que dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários do Quadro de Servidores do Município de Quatipuru. Transcrevo:

“Art. 13. O
servidor titular do cargo efetivo terá direito à ascensão de um nível para outro da mesma categoria
que pertencer
ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público
da Prefeitura Municipal de Quatipuru, assim discriminados:

I – De zero a três anos – Nível I;

II – De três anos e um dia a seis anos – Nível II;

III – De seis anos e um dia a nove anos – Nível III;

IV – De nove anos e um dia a doze anos – Nível IV;

V – De doze anos e um dia a quinze anos – Nível V;

VI – De quinze anos e um dia a dezoito anos – Nível VI;

VII – De dezoito anos e um dia a vinte e um anos – Nível VII;

VIII – De vinte e um anos e um dia a vinte e quatro anos – Nível VIII;

IX – De vinte e quatro anos e um dia a vinte e sete anos – Nível IX;

X – De vinte e quatro anos e um dia a trinta anos – Nível X;”

Art. 14. A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos.

Parágrafo Único: O efeito financeiro decorrente da progressão vertical do servidor, terá início a partir do primeiro dia do mês subsequente.”

Art. 20.
A avaliação de desempenho do servidor para efeito de sua progressão vertical é feita anualmente,
na forma das normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Administração, considerando-se:

I – o envolvimento, a participação e o compromisso no desenvolvimento das atividades da unidade ou grupo de trabalho em que estiver atuando, conforme as atribuições de seu cargo;

II – o desenvolvimento do trabalho no seu cargo;

III – a aferição de conhecimentos do servidor na área de sua atividade;

IV – a qualidade do atendimento ao público, sendo avaliados a atenção, o cuidado, a presteza, o respeito quanto ao agir, vestir e falar, a educação e o tratamento cordial;

V – o conhecimento do processo de gestão e dos procedimentos administrativos relacionados ao seu cargo;

VI – o permanente investimento em sua formação profissional, em instituições credenciadas, ou em cursos promovidos ou aprovados pela Secretaria Municipal de Administração; e

VII – o compromisso ético profissional do servidor.

Parágrafo Único. Na avaliação de desempenho do servidor efetivo, no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, para efeito de sua progressão vertical, será considerado também:

I – o desempenho global de sua unidade ou grupo de trabalho e qualidade do atendimento à população; e

II – análise do ambiente e das condições de trabalho da unidade ou dos grupos de trabalho em que o servidor estiver atuando.” – Grifei.

Do exposto, depreende-se que a progressão funcional vertical consiste na ascensão de um nível para outro na carreira, e respeita as seguintes premissas:

a) ocorrerá no mesmo cargo, com o cômputo de três anos de efetivo exercício no mesmo nível da carreira;

b) depende de avaliação anual, na forma estabelecida pela Secretaria Municipal de Administração; e

c) deve ser efetivada no primeiro dia do mês subsequente à solicitação.

Da interpretação do comando legal citado, exsurge o caráter vinculado do ato de implemento da progressão funcional, ante o qual se obriga o poder municipal diante da satisfação dos requisitos legais pelo servidor.

Ao exame dos autos, observo que o autor comprovou sua nomeação para o cargo efetivo de agente comunitário de saúde na data de 2/8/2007 (Id. 147602771), assim como a ausência de elevação salarial decorrente da progressão funcional, pelo contracheque de Id. 17602778 e fichas financeiras de Id. 17602774.

O art. 370 do CPC dispõe que caberá ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Ainda, na forma do art. 373 do CPC, o ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, ao passo que, ao réu, compete provar o quanto capaz de desconstituir a prova autoral.

Neste sentido, não compete ao réu predeterminar a qualidade da prova necessária ao reconhecimento do tempo de serviço em espécie. Reputada, pelo juízo, a suficiência da portaria de nomeação para comprovar o vínculo da relação jurídica, assim como sua duração, decerto a certidão de tempo de serviço, defendida no apelo como única prova bastante, se mostra prescindível a tal finalidade.

Neste passo, demonstrado o lapso temporal que enseja o direito à progressão em debate, assim como a não percepção da verba decorrente, competia ao réu trazer elementos aos autos que desconstituíssem a comprovação dos fatos alegados na peça vestibular, o que não se deu em concreto.

Sendo assim, resta demonstrada a pertinência das alegações, não havendo se falar em ausência de prova nos autos.

O requisito da prévia avaliação de desempenho, entretanto, não foi satisfeito. Aliás, tal fato constitui alegação de impedimento pelo apelante, que sustenta que a falta de avaliação periódica da autora obstaria à implementação da progressão funcional.

Sendo cediço que a providência de avaliar periodicamente os servidores constitui obrigação do ente municipal, sua manifesta omissão não é oponível diante de omissão administrativa adjacente. O argumento recursal neste sentido ilustra intenção de beneficiar-se da própria torpeza, em absoluta violação ao princípio da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa.

De outro vértice, impende reconhecer que, havendo expressa disposição legal sobre a necessária avaliação periódica prévia à promoção, não se pode empreender a acepção da aquisição automática do direito pelo decurso do tempo. Para tanto, seria necessário que o próprio texto da lei trouxesse tal previsão, o que não ocorreu de fato.

Tal contexto jurídico, associado à natureza eminentemente administrativa da avaliação qualitativa do servidor, atribuem o caráter intransferível e inafastável ao ato de avaliação de desempenho.

Daí que não compete ao Judiciário substituir a Administração em tal prática, tampouco suprimir o requisito legal para determinar o implemento direto da progressão funcional, tal qual se deu na sentença. No entanto, diante da ilegalidade da dupla conduta omissiva apurada, sob a premissa de que o servidor não pode suportar o prejuízo causado pela inércia administrativa, cabe ao controle jurisdicional determinar que a Administração promova as avaliações periódicas retroativas trianuais necessárias às respectivas progressões devidas.

De igual modo, também a impossibilidade de revolvimento no tempo, apta à precisa e atual ponderação dos critérios avaliativos elencados no art. 20 do PCCR, não pode servir de pretexto à negativa do direito adquirido pelo decurso do tempo.

Diante de tal conflito, entre a satisfação da garantia individual da justa remuneração e o atendimento de regramento legal de ordem formal, denota-se possível e necessária a mitigação da forma, pelo Judiciário, ante a materialidade do direito, passando a fixar critérios objetivos passíveis de garantir a mínima satisfação do interesse público, sem malferir o direito individual em conflito.

Para tanto, emerge a possibilidade de aferição positiva de desempenho pela simples ausência de registro punitivo e de faltas injustificadas do servidor em cada período, sendo esta medida, ainda que objetiva, oriunda do juízo de valor prévio da administração. É o entendimento jurisprudencial hodierno, do qual cito precedentes ilustrativos:

“MUNICÍPIO DE APARECIDA D ́OESTE – PROMOÇÃO HORIZONTAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO QUE NÃO PODE GERAR PREJUÍZO AO SERVIDOR DE SER AVALIADO E OBTER, OU NÃO, SUA PROMOÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS AVALIAÇÕES DE FORMA RETROATIVA - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NA PROVA NOS AUTOS - AVALIAÇÃO RETROATIVA QUE PODE SER AFERIDA PELA SIMPLES AUSÊNCIA DE PUNIÇÃO DO SERVIDOR EM CADA PERÍODO – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO (TJ-SP - RI: 10006265520228260414 SP 1000626-55.2022.8.26.0414, Relator: Rodrigo Ferreira Rocha, Data de Julgamento: 01/11/2022, 3ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 01/11/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE APUCARANA. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PROGRESSÕES E AVANÇOS FUNCIONAIS NÃO IMPLEMENTADOS. ANÁLISE DO ENQUADRAMENTO INICIAL PARA FINS DE AVANÇO FUNCIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA PELA MUNICIPALIDADE. REENQUADRAMENTO DEVIDO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9099/95.RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Quanto a alegação de impossibilidade de implemento de progressões por ausência de avaliação periódica do servidor: “Uma vez mais, é de se frisar que a lei municipal não confere qualquer discricionariedade ao administrador, sendo direito subjetivo do servidor ser submetido aos critérios legais estabelecidos para que se desenvolva na carreira. Portanto, não cabe ao administrador escolher em qual momento realizar a aferição dos critérios meritórios. Se assim fosse, ficaria ao bel prazer do administrador escolher entre efetivar a progressão ou não dos servidores municipais. E como se vê da inicial, o administrador público do Município de Apucarana, nas diversas gestões, nunca oportunizou aos seus servidores a progressão funcional, deixando de cumprir o estabelecido de forma peremptória pela legislação municipal. A administração pública rege-se pelo princípio da legalidade estrita. Portanto, não pode o administrador público escolher entre aplicar ou não a lei, ou escolher o momento para tanto. Se a lei confere um benefício ao servidor sem margem para discricionariedade, este não pode ser negado para aqueles que preencherem os requisitos estabelecidos [...] nesse contexto, diante da não aferição dos critérios de merecimento, notadamente a não realização da avaliação, a não verificação de faltas injustificadas no ano imediatamente anterior e o apontamento de faltas disciplinares no período aquisitivo, é de se reconhecer o direito à progressão funcional. O que não pode é o servidor ser impedido de ter o benefício da progressão funcional reconhecido e implantado por inércia do administrador público em aferir o requisito meritório. ”Precedente desta turma: 0012805-36.2017.8.16.0044 (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0010714-36.2018.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: Juíza Camila Henning Salmoria - J. 09.08.2019) (TJ-PR - RI: 00107143620188160044 PR 0010714-36.2018.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Juíza Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 09/08/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2019).

Apelação Cível. Direito administrativo. Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança. Pedido de progressão funcional com base em desempenho. Servidora do Município de Valença. Progressão requerida com base na Lei Complementar Municipal nº 27/99. Omissão do Poder Público. Sentença de procedência. Manutenção. Não há que se falar em prescrição, uma vez que se trata de prestação de trato sucessivo. Súmula 85 do E. STJ. Preliminar que se afasta. No mérito, houve omissão da apelante em realizar avaliação periódica de seus servidores. Cumprimento, pela apelada, dos demais requisitos para a concessão da progressão. Apelada que não tinha outra opção, exceto socorrer-se do Poder Judiciário. Majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Jurisprudência e Precedentes citados: 0004467-29.2017.8.19.0064 - APELAÇÃO - Des (a). MARCELO LIMA BUHATEM - Julgamento: 01/10/2019 - VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; 0008142-34.2016.8.19.0064 - APELAÇÃO - Des (a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS - Julgamento: 10/04/2019 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; 0012877-47.2015.8.19.0064 - APELAÇÃO - Des (a). MÔNICA DE FARIA SARDAS - Julgamento: 19/12/2018 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL; 0013331-27.2015.8.19.0064 - APELAÇÃO - Des (a). REGINA LUCIA PASSOS - Julgamento: 07/08/2018 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00058325020198190064, Relator: Des(a). REGINA LUCIA PASSOS, Data de Julgamento: 16/02/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PROGRESSÃO POR MÉRITO. LEI MUNICIPAL Nº 5.241/2002 (PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ). COBRANÇA DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO: INSURGÊNCIA CONTRA A COMPETÊNCIA DA 14ª VARA CÍVEL DA CAPITAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, § 3º DA LEI ESTADUAL Nº. 8.175/2019 C/C RESOLUÇÃO TJ/AL Nº 11/2019 C/C PROVIMENTO CGJ/AL Nº 13/2019. INEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS ATÉ DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. DIREITO ÀS PROGRESSÕES POR MÉRITO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. SENTENÇA LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 01 - Sopesando os argumentos levantados pelas partes e as especificidades da matéria, constato que diferentemente do alegado pelo Município apelante, não há o que se falar em inconstitucionalidade das disposições normativas mencionadas. Ora, mesmo ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos da entrada em vigor da Lei Federal nº 12.153/2009, ninguém melhor que o Estado membro para disciplinar sua organização judiciária, nisso compreendido o que deve ou não ser considerado complexo para fins de definição da competência dos Juizados da Fazenda, satisfazendo, dessa forma, de maneira muito mais precisa os interesses da justiça local, que tendem a variar de uma região para outra e, por isso, não devem ser genericamente definidos pela União, notadamente no que diz respeito à matéria em análise. 02 - O reconhecimento da progressão por mérito exige a comprovação de determinados requisitos, todos devidamente comprovados pelo autor/apelado. Ademais, a inércia da Administração em instituir a comissão de avaliação de desempenho, não pode ser justificativa para obstar a concessão do direito previsto, pois se assim fosse, estaria a municipalidade se beneficiando da própria torpeza, além de evidenciar um comportamento contraditório. 03 - No caso em exame, tanto os Juros de Mora quanto a Correção Monetária devem incidir desde a data do vencimento da obrigação, na forma do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, tais consectários incidirão desde o indevido inadimplemento de cada uma das verbas remuneratórias. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AC: 07022012120228020001 Maceió, Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 08/06/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2022).”

Assim, restando evidenciado nos autos o elemento subjetivo temporal para a implementação da progressão na carreira da autora, cumpre à Administração tão somente proceder à avaliação de desempenho segundo a parametrização ora fixada. Tudo em atenção ao cumprimento do previsto no art. 13 da Lei Municipal nº 107/2006.

Deste modo, deve a sentença ser reformada neste particular, passando a julgar parcialmente procedente o pedido, para determinar que o réu proceda às avaliações periódicas retroativas, respectivamente necessárias à progressão funcional da autora, na proporção do tempo do vínculo administrativo entre as partes, observada a ausência periódica de registro de punições e de faltas injustificadas como vetores positivos de desempenho.

Eventuais avaliações negativas, impeditivas da efetivação da progressão e consequente pagamento de diferenças salariais pretéritas, a serem calculadas na fase de liquidação e cumprimento de sentença, serão oponíveis nesta fase processual.

O valor da condenação seguirá a prescrição quinquenal adotada na sentença, a ser acrescido de juros e correção monetária, sob parâmetros diversos, os quais modulo de ofício nos moldes a saber:

1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Acrescento que a obrigação de fazer ora imposta deve ser cumprida no prazo de 30 (trinta) dias da data de intimação do
decisum,
sob pena de preclusão do direito de discutir parcelas eventualmente indevidas em sede de liquidação e cumprimento do título judicial.

Tendo em vista a sucumbência mínima da autora com a presente reforma, aplico o parágrafo único do art. 86 do CPC para manter a distribuição do ônus sucumbencial procedida na sentença. No entanto, observado o caráter ilíquido da condenação, deve ser aplicada a regra disposta no inciso II do §4º do art. 85 do CPC, para determinar a fixação da ordem percentual por ocasião da liquidação do julgado, com a majoração recursal na ordem de 5% sobre o valor da condenação, com supedâneo no §11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao apelo
, para reformar a sentença no ponto em que reconheceu o automático implemento da progressão funcional retroativa da autora, passando a determinar a promoção da satisfação do requisito da avaliação de desempenho, nos moldes e sob as condições ora fixados; de ofício, modulo os juros e correção monetária do valor da condenação e determino a aferição do percentual devido a título de honorários advocatícios por ocasião da liquidação do julgado, observada a majoração recursal de 5% sobre o valor da condenação, ficando a sentença mantida nos demais termos. Tudo nos moldes da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2024